Tribunal: TJDFT
Processo: 0718827-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0718827-25.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DALILA LOPES DE AGUIAR VELOSO, SPACO DE CUIDADOS DA MULHER LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada em face de decisão interlocutória que indeferiu a impugnação a penhora realizada no cumprimento de sentença. O recorrente afirma que o título é inexequível ao perfil HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PROFILE.PHP?ID=100075816792912&amp;MIB EXTID=ZBWKWL. Alega que a obrigação de fazer determinada em sentença foi cumprida, devendo ser afastada as astreintes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer: a) o reconhecimento da ausência de título executivo em relação ao perfil indicado; b) o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação de fazer estipulada em sentença; c) o afastamento a multa; d) subsidiariamente, a conversão da obrigação me perdas e danos. Preparo regular (ID 72104275). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado é cabível se interposto contra sentença, não sendo previsto o seu cabimento contra decisão interlocutória. O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, na forma da Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça permite a interposição do agravo de instrumento na hipótese de acolhimento parcial ou rejeição da impugnação, porquanto não ocorre a extinção da fase executiva (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). No caso, houve rejeição da impugnação, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. Nesse sentido: Acórdão 1950707, 0708405-97.2023.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024. Assim, o recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser inadmissível. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito